Tribunal: CARF
Processo: 15374.920006/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920006/2008-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.090 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
GILAT-TO HOMBE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro
Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), ao qual farei, ao final, as
complementações necessárias:
Trata o processo das DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO a seguir, na qual a
interessada pretende compensar débitos com crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 205.682,92:
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920006/2008-90
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.090 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920006/2008-90

As DCOMP foram analisadas em procedimentos informatizados, resultando em NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. De acordo com o Despacho Decisório de
fls. 13, no de rastreamento 861822642, o julgamento teve a seguinte fundamentação:
(...)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo verficou-se:
(...)
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) ( IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 27/04/2010, fls. 165.
Inconformada, a GILAT DO BRASIL, CNPJ. 03.177.720/200115, na qualidade
de incorporadora da interessada, apresentou manifestação de inconformidade em 26/05/2010, fls.
02/12, alegando que:
- a incorporada GILAT-TO HOME BRASIL LTDA, CNPJ. 04.041.714/000107,
apurou saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2004 conforme DIPJ.
- da leitura da Ficha 12 A verifica-se que foi recolhido nos meses de junho a
outubro o total de R$ 428.799,35, e no final do exercício era devido IRPJ de R$ 231.456,65.
- efetuando-se as deduções devidas (IRRF e PAT), apurou saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 249.255,10, utilizado para compensar nas DCOMP, objeto deste processo.
- deixou de informar na DCOMP original as estimativas compensadas com saldo
negativo dos anos anteriores (de junho a outubro), informando apenas os pagamentos.
- ocorre que da análise da DIPJ/2005 vê-se que a empresa possui estimativas de
IRPJ no valor total de R$ 428.799,35, e também declarados em DCTF, sendo evidente o
equívoco do fiscal.
- se fossem analisadas as declarações seria percebido que possui crédito.
- mero erro formal no preenchimento da DCOMP não pode operar quaisquer
efeitos que a prejudique, por força dos princípios constitucionais.
- é dever da Administração Pública investigar e valorar os fatos que dão ensejo a
uma cobrança, devendo buscar a verdade material.
Em 12 de março de 2013, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro I (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
COMPROVADO NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.090 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920006/2008-90

A falta de comprovação da certeza e liquidez do crédito, requisitos necessários para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66
do Código Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a não
homologação das compensações.

Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 203/214, no
qual alega que, como o saldo negativo de 2002 que deu origem às compensações efetuadas no
presente processo não foi reconhecido pela Receita Federal (o que levou a não homologação das
compensações) a empresa efetuou o pagamento integral dos valores devidos a título de
estimativas mensais no ano de 2004. Sendo assim, em que pese a não homologação dos
negativos, o pagamento posteriormente realizado legitimaria o crédito em discussão no presente
processo.
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
O direito creditório não foi reconhecido uma vez que não foi informada na
DCOMP valores a título de estimativa suficientes para quitar o IRPJ devido, e também formar o
saldo negativo relativo ano-calendário de 2004
A interessada alega que se equivocou no preenchimento da DCOMP, deixando de
informar as estimativas compensadas com o saldo negativo dos anos anteriores. Afirma que, com
a simples verificação da DIPJ/2005 e das DCTF. Diante disso, conclui que recolheu R$
428.799,25 de estimativa do imposto e que, desontado o IRPJ devido de R$ 231.456,65 e demais
deduções, teria apurado saldo negativo de R$ 249.255,10
A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que o alegado direito creditório não
restou comprovado, pelos motivos abaixo transcritos: Da análise desta Ficha 12-Ada DIPJ/2005 –CALCULO
Continuando a análise das declarações, com base nas DCTF apresentadas, verifiquei
que a interessada compensou algumas estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2004
por meio das seguintes Declarações de Compensação:
(...)
Dos valores discriminados na tabela acima, deixo de analisar a estimativa de o mês de
julho, no valor parcial de R$ 48.664,06, e estimativa do mês de setembro, no valor de
R$ 153.578,45. Estes valores já foram objeto de análise pela autoridade a quo, sendo
considerados como comprovados, totalizando R$ 202.245,51. Destarte, não poderão ser
objeto de nova análise no presente julgamento.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.090 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920006/2008-90

Quanto às demais estimativas, todas as Declarações de Compensação foram não
homologadas, considerando as Decisões acostadas aos autos às fls. 183/184. Ainda, em
pesquisas aos sistemas, foi apresentada manifestação de inconformidade apenas em face
da DCOMP no 28808.20509.110804.1.3.029359. Após julgamento, a 4o Turma desta
Delegacia de Julgamento do Brasil manteve a decisão de não homologar as
compensações, em Acórdão no 1242.096, na sessão de 09 de novembro de 2011.
Do exposto, como não restou comprovado o recolhimento das estimativas de IRPJ do
ano-calendário 2004 no montante de R$ 428.799,35, concluo que não há apuração de
saldo negativo para este período.

No ano-calendário de 2004, a contribuinte declarou o crédito advindo do saldo
negativo relativo ao ano-calendário de 2002 para compensar o imposto apurado por estimativa
no ano de 2004, no valor de R$ 428.799,35.
Tendo em vista que a contribuinte apurou ao final do ano-calendário de 2004 que
o IRPJ a recolher correspondia ao montante de R$ 231.456,65 e efetuado as antecipações das
estimativas no total de R$ 428.799,35, teria restado saldo negativo de IRPJ a ser compensado
nos exercícios subsequentes, que, após efetuadas as deduções previstas em lei (retenções na fonte
e PAT), correspondeu ao montante de R$ 249.255,10.
No entanto, como o saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2002 não foi
reconhecido pela Receita Federal o que teria acarretado a não homologação das compensações
subsequentes, a empresa alega, em grau de recurso que efetuou o pagamento integral dos valores
devidos a título de estimativas mensais de CSLL no ano de 2004, no parcelamento concedido
pela Lei no 11.941/09.
Em face do exposto, o presente voto é no sentido de CONVERTER o julgamento
em diligência para que a delegacia de origem, diante dos documentos juntados pelo contribuinte
ao presente Recurso Voluntário, confirme se o crédito relativo ao saldo negativo cujas
compensações foram glosada foi integralmente recolhido no âmbito do parcelamento promovido
pela Lei no 11.941/09.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital